Tribunal: STF
Processo: Rcl 42271
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    A reclamação, por sua vez, tem como objeto o acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0175257-41.2019.8.13.0000, que, ao negar provimento ao agravo, teria deixado de observar o que decidido por esta Corte nas ADIs 2337 e 2340.



    Na origem, a parte agravante propôs Ação Ordinária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, Processo 5021422-70.2019.8.13.0024, com vistas à declaração de nulidade da Concorrência Pública 002/2018, bem como para obstar a reversão dos bens e equipamentos afetos ao serviço público de abastecimento de água que lhe foi outorgado.



    O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo de origem, seguindo-se a interposição de agravo de instrumento, o qual foi desprovido pelo TJMG, mediante o acórdão reclamado.



    Pelo presente agravo regimental, busca-se, em suma, o provimento do recurso para julgar procedente a reclamação para anular o acórdão reclamado, devolvendo-se os autos os autos ao TJMG para que esse realize novo julgamento do agravo de instrumento, com a observância dos paradigmas apontados (eDOC 20, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na internet, constata-se que em 22.09.2020 foi proferida decisão definitiva de mérito na Ação Ordinária 5021422-70.2019.8.13.0024, nos seguintes termos:



    “Isso posto, e considerando o que mais dos autos constam, acolho a impugnação ao valor da causa para determinação a modificação dele para R$ 1.874.984,00 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil e novecentos e oitenta e quatro reais).



    Outrossim, acolho a preliminar de ausência de interesse processual apenas com relação ao pedido declaratório de nulidade da Concorrência Pública nº 02/2018, promovida pelo réu e JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI do CPC.



    Ademais, com supedâneo no art. 487, inc. I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados na inicial e JULGO PROCEDENTES os pedidos reconvencionais para confirmar a decisão de ID 75755088, determinando, em definitivo, a reversão de todos os bens necessários à transição e continuidade do serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário junto ao Município de Santo Antônio do Amparo, com a entrega dos bens móveis e desocupação dos imóveis, além do cadastro completo dos usuários, com indicação dos nomes completos e endereços.”



    Uma vez proferida a decisão definitiva definitiva de mérito na ação ordinária, não mais subsiste a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cuja cassação se pretendia mediante o provimento do agravo de instrumento interposto no Juízo reclamado.



    Constata-se, assim, a perda superveniente de objeto da presente reclamação, bem como do agravo regimental interposto nesta Corte.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente